Tribunal: TJSP
Processo: 2265364-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de percentual de benefício previdenciário. Relativização da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedente da Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Situação excepcional configurada, considerando que a ação foi proposta há mais de 10 (dez) anos, considerando que as tentativas de localização de

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de percentual de benefício previdenciário. Relativização da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedente da Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Situação excepcional configurada, considerando que a ação foi proposta há mais de 10 (dez) anos, considerando que as tentativas de localização de bens do devedor restaram infrutíferas, considerando que o devedor não manifestou qualquer de intenção de quitar sua dívida e considerando que o devedor recebe de aposentadoria e de pensão por morte o montante mensal bruto de quase R$ 50.000,00. A constrição não pode atingir a subsistência digna do devedor e de sua família. Em respeito ao efetivo contraditório, deve ser oportunizado ao devedor a comprovação efetiva de suas despesas mensais e, após a manifestação do credor, o Douto Juiz a quo, dentro da sua plena e própria discricionariedade, determinará se a penhora de parcela dos benefícios previdenciários comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família e, se o caso, definirá o percentual de penhora. Recurso provido.